Tribunal: TJMT
Processo: 0002870-76.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002870-76.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HADASSA VIEIRA - CPF: 033.074.481-02 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), THIAGO BRAUNO FREITAS (APELANTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PO
RT
E ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

– IRRESIGNAÇ
ÕES
DEFENSIVA
S
–
1.
APELANTE:
PRETENDIDO O AFASTAMENTO D
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PENA LEGALMENTE IMPOSTA – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO
–
PENA INALTERADA
–
DESPROVI
MENTO
.

2.
APELANTE
: 2.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DO ARTEFATO BÉLICO – AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A AQUISIÇÃO E OCULTAÇÃO DA ARMA DO APELANTE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2.
DE OFÍCIO, AFASTADA A
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DA CULPABILIDADE,
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – VETORES ANALISADOS DE FORMA INIDÔNEA –

PENA REDUZIDA –
2.
3
.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – ALEGADA INCIDÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– IMPOSSIBLIDADE – APELANTE QUE TÊM DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS – UTILIZAÇÃO DE UMA PARA CARACTERIZAR OS MAUS ANTECEDENTES E A OUTRA PARA AGRAVAR A PENA A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 241 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
2.
4
.
POSTULADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIA
L
– ALEGADADESPROPORCIONALIDADE– ACOLHIMENTO –

PENA
REDIMENSIONADA–
2.
5
. POSTULADA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
RELATIVO À INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – SENTENCIANTE QUE REALIZOU A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE COM A ATENUANTE – FRAÇÃO QUE, EMBORA INADEQUADA, NÃO REFLETIU NA PENA INTERMEDIÁRIA –
2.
6
.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO LEGAL –
2.
7
.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESP
ESASJUDICIAIS – DESCABIMENTO –
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
–
2.8
. RECURSO
DA
APELANTE
DESPROVIDO E DO
A
PELANTE PARCIALMENTE PROVIDO
.

COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. A
pelante:

1.
1.Nos
termos
do art. 44, § 2o do Código Penal, o condenado a pena superior a um ano, que não for reincidente, poderá ter a pena privativa de liberdade substituída
por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. A
fixação das penas restritivas fica ao arbítrio do juiz, não tendo o sentenciado a prerrogativa de escolher a mais conveniente, principalmente sem apresentar motivo justo para tanto.

2.
A
pelante:

2
.1
.

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de
po
rt
e i
legal
de arma de fogo
, de natureza permanente, mera conduta e perigo abstrato,

porquanto, na espécie, ficou
comprovada a
aquisição e ocultação,
por ele
, do
artefato bélico
apreendido em poder da
ex
companheira,
sendo, portanto,
inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo
in dubio pro reo.

2.2.

Conquanto a fixação da
pena
inicial consubstancie matéria abrangida pela discricionariedade do magistrado, que analisa as particularidades do caso concreto juntamente com as condições subjetivas apresentadas pelo condenado, nestes autos, revela-se imperativa a retificação de parte da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, porque restou evidenciado que somente
os antecedentes
fo
ram
sopesad
o
s
negativamente de maneira correta, o que não ocorreu com a
culpabilidade,
conduta social e a personalidade do apelante, que foram avaliadas com base em justificativas inidôneas, devendo, por conseguinte, a pena fixada à sua pessoa ser redimensionada para
quantum
justo e suficiente à reprovação e prevenção do crime
pelo qual foi condenado.

2.
3
.
É plenamente válido atribuir valoração negativa aos antecedentes; e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o agente tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
:
”
A
reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.
”

2.4.
Conquanto seja descabida a adoção do critério quantitativo (matemático) em detrimento do qualitativo na imposição da pena-base, porque é cediço que esta deve ser aferida segundo o prudente arbítrio do magistrado ou, por outras palavras, embora o poder do juiz, nesse particular, seja discricionário, está vinculado à apresentação de fundamentos concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais, a fim de que, com base no princípio da individualização da pena (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal), seja imposta ao apelante sanção
justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

2.
5.
Embora o magistrado tenha utilizado fração inadequada,
realizada a
compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência,
sem reflexo na pena intermediária, não há que se falar em reforma dessa parte da sentença
condenatória
.

2.
6
.
Conforme dispõe o art. 1
4
,
caput
,
d
a Lei n. 10.826/2003
, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do
sentenciado
. Em casos que tais, cabe, tão somente, ao julgador ao aplicar a pena de multa, obedecer ao limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multas e ao valor do dia-multa, consoante o que prescreve o art. 49, caput e § 1o do referido Codex.

2.7.
4. Nos termos do art. 804 do Código de Pr
ocesso Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

2.8.
Recurso
da
apelante

desprovido.
Recurso do apelante parcialmente provido
, com
providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Hadassa Vieira
e
Thiago
Brauno
Freitas
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT,
nos autos da Ação Penal n.
0002870-76.2019.8.11.0064
,
conden
ando
-os pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03),
aplicando
à
primeira
a
pena de
3
(
três
) ano
s
de
reclus
ão, em regime
aberto
, e
30
(
trinta
) dias-multa
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária na ordem de 3 (três) salários mínimos
;
e ao segundo a pena de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa.

Hadassa Vieira
,
n
as razões
encontradiças
no ID
101852688, p. 21
,
postula
a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente
em
prestação pecuniária.

Thiago
Brauno
de Freitas, nas razões vistas no ID 121693964, postula: (
i
)
a sua absolvição,

sob a alegação de negativa de autoria e
por entender que não ficou
provada a propriedade da arma apreendida
; e subsidiariamente, (
ii
)
o afastamento da valoração negativa atribuída aos
seus
antecedentes criminais; (
iii
) a redução do
quantum
de aumento estabelecido na primeira fase pela desproporcionalidade do critério utilizado pelo magistrado; (
iv
) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena
na segunda fase da dosimetria em relação à agravante reconhecida; e
, por fim,
(
v
) a isenção ao pagamento de dias-multa e das custas processuais.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID
101852688, p. 56/60
o Ministério Público colima o desprovimento do recurso interposto por Hadassa Vieira
;
e, nas contrarrazões constantes do ID 123316962 requer o parcial provimento do recurso de Thiago
Brauno
, “
para o fim de alterar o critério de exasperação realizado na primeira fase da dosimetria, mantendo a pena-base dentro dos limites estabelecidos no preceito secundário do tipo penal, mas levando em consideração o considerável número de circunstancias judiciais negativas
.”
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
128487653
,
opinou pelo desprovimento do recurso de Hadassa Vieira e pelo parcial provimento do
recurso
interposto por Thiago
Brauno

ara “
readequar a fração de aumento da pena base, pelo reconhecimento da circunstância judicial negativada dos
antecedentes
, aplicando o patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato e De ofício afastar as circunstâncias judiciais negativadas da
culpabilidde
, personalidade
e
conduta social
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no ID
85431471
, narra os fatos desta forma:

[...]

I –
Consta do incluso procedimento investigativo que, no decorrer do mês de janeiro de 2019, neste município e comarca de Rondonópolis, o denunciado THIAGO BRAUNO FREITAS adquiriu, manteve em sua guarda e ocultou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Abstraiu-se dos autos que no início do ano corrente, após o denunciado e sua companheira Hadassa Vieira terem mudado para esta urbe, aquele promoveu a aquisição de uma pistola e munições calibre 9 mm, tendo-a ocultado, em seguida, na sua residência.

Dias após sua prisão ocorrida no dia 21.01.2019, a companheira do denunciado, conforme narrado no tópico seguinte, foi presa portando a arma de fogo que era de sua propriedade e havia sido enterrada pelo próprio na sua residência.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003
.

II -
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 31 de janeiro de 2019, por volta das 10h30min, no estabelecimento comercial “
Salão de
Cabeleiro
Master
”, localizado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, sobre esquina com a Avenida Marechal Dutra, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, a denunciada HADASSA VIEIRA portava arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, na referida data e horário, a Polícia Judiciária Civil recebeu denúncia via 197 de que a denunciada HADASSA VIEIRA estaria portando arma de fogo no estabelecimento comercial denominado “
Salão Cabeleireiro Master
”.

Ato contínuo, investigadores de polícia deslocaram-se para o referido local, ocasião em que, após revista pessoal, restou apurado que a denunciada portava uma pistola 9mm, devidamente municiada, na sua bolsa, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A arma e munições foram apreendidas e encaminhadas para a POLITEC, cujo laudo pericial restou acostado nas fls. 56/60.

Assim agindo, a denunciada praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003
.

Em razão da situação de flagrância, a denunciada foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, após realização de audiência de custódia, foi beneficiada pelo instituto da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares.
[
...]
.

Destaques no original

Do recurso de Hadassa Vieira

A materialidade e a autoria do delito acima referido ficaram comprovadas; e, quanto a tais temas,
a
apelante não se insurgiu, eis que se limitou a postular a alteração da pena
que lhe foi aplicada
, com o afastamento da prestação de serviços à comunidade.

Aliás, na parte que interessa, estas são as assertivas do juízo de primeiro grau:

[...]
3
.6. Da substituição de pena privativa de liberdade em favor da acusada Hadassa Vieira.

Considerando que as condições impostas no art. 44, § 2°, do CP, são favoráveis à condenada, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária.

Neste sentir,
converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade
, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor e
pagamento de 03 (três) salários mínimos
, a ser convertido para entidade à eleição do juízo executor. [...].

Destaques no original

Depreende-se destes autos que Hadassa Vieira foi
c
ondenada pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos
,

bem como que
não é reincidente,
não tendo o
delito
em alusão
sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não
havendo, portanto,
óbice
para
que
a

sanção
corpórea
seja
substituída por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

No entanto, o pleito
de Hadassa Vieira

para que remanes
ça
tão somente a pena pecuniária
não merece acolhimento,
mormente
porque el
a
foi condenad
a
a pena superior a um ano de prisão, motivo pela qual
o
sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
s
, consistentes em prestação pecuniária no valor correspondente a três salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal
, assim redigidos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as p
rivativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
;

II –
o
réu não f
or reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituiç
ão seja suficiente.

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.
Destacamos

Logo, fica evidente que a pena
de Hadassa Vieira
foi legalmente imposta, não havendo

motivo para sua alteração, sobretudo porque
o

magistrado
tem discricionariedade para a aplicação dessas sanções, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ESCOLHA DO MODO DE APLICAÇÃO. ART. 44, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – CP. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão referente ao oferecimento de acordo de não persecução penal não foi analisada no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior
encontra-se
, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

2. O art. 44, § 2o, do Código Penal dispõe que, "na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
".
Nessa toada, este Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendido que fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2o, do Código Penal, compete ao julgador a escolha fundamentada do modo de aplicação da benesse legal
. Precedentes.3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC 646.217/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
03/11/2021)
.

Destacamos

Em igual sentido, o Desembargador Paulo da Cunha, ao julgar o Recurso de Apelação n.
1000260-91.2020.8.11.0094,
da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,
deixou assentado que:

[...]
inviável, do mesmo modo, a substituição da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade por multa, vez que compete ao Juiz, conforme as provas e as impressões extraídas na instrução, aplicar a medida mais adequada para desestimular a reiteração criminosa
.

Ainda, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Juiz não está obrigado a promover a substituição da pena privativa de liberdade por multa:

Habeas Corpus. 2. Furto qualificado (CP, 155, § 4o, I e IV). Condenação a 1 (um) ano de reclusão. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão devidamente fundamentada. 3. Pedido de substituição por multa. Nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2o). O juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa. 4. Ordem denegada.(HC 98995/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma,
DJe
5/11/2010).

Ademais, a medida não se mostra socialmente recomendável quando o preceito secundário do tipo penal cumula a multa penal com a pena privativa de liberdade.

Dessa forma, constato que o Magistrado fixou de maneira escorreita
àsubstituiçãodapena privativa de liberdade em umapenarestritivade direitos, considerando que, além de tudo, a defesa não trouxe aos autos comprovação de que a medida adotada pelo Juízoa quoprejudicaria o réu
.

[...]

Destacamos

Além do mais, faz-se imperioso salientar

que
Hadassa Vieira
não apresentou motivos
suficientes
para
que seja
afasta
da
a prestação de serviços à comunidade
, devendo, pois,
ser mantidas as penas restritivas de direitos consistentes na prestação pecuniária e serviços à comunidade, com fulcro no art. 44, § 2o do Código Penal. Ademais, deve ser consignado
que o juízo responsável deverá indicar
d
a prestação de serviços à comunidade que não prejudique a atividade profissional d
a
apelante, tampouco ocupe todas as horas de seu final de semana, uma vez que se trata de momento que poderia dedicar-se ao convívio familiar, haja vista que a pena também deve ter o caráter ressocializador.

Do recurso de
Thiago
Brauno
de Freitas

A

materialidade do crime de po
rte

ilegal
de arma de
fogo e munições de
uso permitido narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID

101852683
, p.
7
); boletim de ocorrência (ID
101852683
, p.
9/11
);
auto de
apreensão (ID
8
101852683
, p.
1
6); e Laudo Pericial da Arma de Fogo
(ID
101852684
, p.
18/26
)
; bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da
persecução
pe
n
al
.

No
que concerne à autoria
delitiva, embora
Thiago
Brauno
, em juízo,
tenha negado a
autoria do crime, assim como a
propriedade da arma de fogo e munições encontradas em
poder de sua

ex
-
companheira
, Hadassa
Vieira
,
afirm
ando, outrossim,
que
não se recorda de ter declarado na Delegacia de Polícia que
h
avia adquirido
o artefato bélico
,
da análise destes autos,
depreende-se
que
sua atuação na prática delitiva ficou comprovada
pelos interrogatórios
de ambos
na fase investigativa e
pelas declarações dos policiais
civis
Jeferson

Soares Alves e Marcelo
Arend
de Moura
prestados
nas duas fases da instrução processual.

Com efeito, estas foram a
s
afirmações
de Thiago
Brauno
e
Hadassa
Vieira
quando
foram

interrogados na fase inquisitiva
:

[...]

QUE É CONVIVENTE COM A PESSOA DE HADASSA VIEIRA, HÁ CERCA DE UM ANO E MEIO, SENDO QUE MORAVAM EM CUIABÁ E MUDARAM-SE PARA RONDONÓPOLIS POR VOLTA DE DEZEMBRO DE 2018, QUE AFIRMA QUE NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, HADASSA SUGERIU AO INTERROGADO QUE COMPRASSE UMA ARMA DE FOGO, EM UM GRUPO DE FACEBOOK AQUI DE RONDONÓPOLIS, “ONDE SE COMRPA DE TUDO”;
QUE AFIRMA QUE ADQUIRIU UAM PISTOLA CALIBRE 9MM E MUNIÇÕES PARA A ARMA, ATRAVÉS DESTE SÍTIO DE INTERNET, PELO VALOR DE R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS), MAS NÃO SE RECORDA DAS CARACTERÍSITCAS DA PESSOA QUE LHE REPASSOU A ARMA;
QUE
AFIRMA QUE NO DIA 21/01/2019 FOI PRESO POR MANDADO DE PRISÃO, SENDO QUE ESTÁ PRESO DESTE ENTÃO NESTA PENITENCIÁRIA;
QUE CONFIRMA QUE A PISTOLA ENCONTRADA COM SUA AMÁSIA É DE SUA PROPRIEDADE
;

[...].

(
Thiago
Brauno
Freitas
,
fase

do
inquérito
policial
, ID
101852684
, p. 39/41
).

Negritamos

[...]
QUE NESTA DATA MASTER CABELEREIROS QUANDO UMA EQUIPE DA POLÍCIA CIVIL CHEGOU NO LOCAL E FLAGROU A INTERROGADA COM UMA ARMA, TIPO PISTOLA CAL. 9MM EM SUA BOLSA;
QUE A ARMA NÃO É DE SUA PROPRIEDADE, É DE SEU MARIDO THIAGO BRAUNO FREITAS
; ALEGA QUE ESSA ARMA É A MESMA QUE ESTAVA SENDO USADA NOS ROUBOS NESTA CIDADE; QUE ESTAVA PORTANDO A MESMA POIS IRIA ENTREGÁ-LA A ALGUM INTEGRANTE DO COMANDO VERMELHO PARA QUE A LEVASSEM PARA A CIDADE DE CUIABÁ, ALEGA QUE NÃO É DE SUA PROPRIEDADE; (...);
QUE A ARMA ESTAVA ENTERRADA EM SUA RESIDÊNCIA E FOI COLOCADA NO LOCAL PELO PRÓPRIO THIAGO, ALEGA QUE A DESENTERROU TAMBÉM A MANDO DE THIAGO
;
[...].

(
Hadassa
Vieira
,
fase do
inquérito
policial
, ID
101852683
, p. 22/24
).
Negritamos

Além disso, a autoria delitiva
em relação
Thiago
Brauno

está evidenciada pelas declarações dos
investigadores de polícia

Jeferson

Soares Alves e Marcelo
Arend
de Moura
, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se infere do registro audiovisual da audiência que se encontra no ID
101852681
, de cujos depoimentos destacam-se estes trechos
retirados do parecer ministerial
:

[...]

Testemunha
: Então Dr., a gente recebeu uma denúncia, no 197, que a Hadassa, é, a qual a gente já tinha conduzido pra delegacia alguns dias antes, juntamente com o seu namorado, o Thiago, estaria com uma pistola 9mm, no salão de beleza, ali na região central da cidade. A denúncia era bem concisa em dizer que era uma pistola 9mm e que inclusive que estava numa bolsa preta com escritas em amarelo e que provavelmente essa pistola seria levada pra cidade de Cuiabá naquele dia. Então tivemos que agir aí de forma rápida pra evitar que essa pistola continuasse na mão de suspeitos, provavelmente sendo usada em roubos.
Fomos até o local e conversamos com a Hadassa e logo de imediato a mesma já confirmou que estaria de posse dessa arma de fogo.
Foi até o local que estava sua bolsa e dentro da bolsa aí a agente conseguiu encontrar a pistola com, se eu não me engano com treze munições intactas.
É, ainda na delegacia a mesma confirmou que a pistola era do seu namorado, o Thiago

e que inclusive essa pistola teria sido utilizada pra diversos roubos, é, na ocasião que a gente prendeu os mesmos dias antes, se eu não me engano cerca aí, de oito a dez roubos. E confirmou, ainda, que realmente essa pistola naquele dia, uma pessoa ia passar no salão pra levar essa pistola pra cidade de Cuiabá.

Defesa:
O senhor falou que tudo indicava que seria entregue a uma terceira pessoa
(...)
mas não seria possível de ter aguardado o momento exato dela entregar pra essa pessoa?
Testemunha:
Não doutor, não, não. É, na verdade é não foi eu que disse que a questão da arma poderia ser entregue a outra pessoa, a denúncia constava, constava na denúncia que essa arma ia ser entregue a qualquer momento pra uma pessoa que ia passar pra pegar, inclusive a HADASSA na sua oitiva, conforme consta nos autos aí, ela afirmou que uma pessoa iria passar lá no local pra levar a arma, embora ela não soubesse o horário que essa pessoa ia passar.
[...].
(
Jeferson Soares Alves
, policial
civil
,
em sede judicial
)

Destaques no original

[...]

Testemunha:
Nós recebemos uma denúncia via 197, que é o nosso disque denúncia da polícia civil, que dava conta que lá no Salão Master teria uma mulher lá com o nome de Hadassa que estaria com uma pistola 9mm na bolsa dela e também dava conta que a qualquer momento teria uma pessoa que poderia ir lá buscar essa arma. Então nós nos deslocamos até o salão e nós nos deparamos com a Hadassa, até porque a gente já conhecia a Hadassa, de outra situação onde ela foi acusada de fazer parte de um roubo dez dias antes do fato. E aí nós, em entrevista com a Hadassa, ela já nos afirmou que realmente ela tinha uma arma que
tava
escondida na bolsa dela e de pronto ela já foi lá com a gente na bolsa, um a bola preta com umas letras douradas. Já foi lá com a gente e já mostrou onde
tava
a arma. E aí nós fizemos a condução dela pra delegacia (...)
no depoimento ela fala que arma seria dela e do amásio dela
.

Promotor de Justiça:

O amásio seria o Thiago no caso?

Testemunha:

O Thiago
.

Promotor de Justiça:
Pelo tempo que o senhor trabalha na polícia, além desse fato, acerca da vida pregressa dos denunciados, o senhor tem conhecimento de outros fatos?

Testemunha:
Tenho de uma situação, de um roubo a residência, que foi feito o flagrante no dia 21 do mesmo mês, aonde ele teria participado do roubo e a Hadassa teria dado guarida na residência dela pro pessoal que participou do roubo.

[...].
(
Marcelo
Arend
de Moura
, policial
civil
, em
sede judicial
)
Negritamos

Como
se vê
nos depoimentos acima transcritos, ficou comprovada
a
autoria delitiva que recai sobre a pessoa de Thiago

Brauno
, na medida em que
a
declaração
que

ele
prest
ou
na fase investigativa no sentido
de que adquiriu a arma de fogo antes de ser preso
, no mês de janeiro de 2019, foi confirmada
junto à
autoridade judiciária pelos policiais civis, responsáveis pela localização e apreensão do artefato
bélico
, ficando claro
, portanto, que o apelante
que a adquiriu e ocultou na residência em que morava com sua companheira,

Hadassa
Vieira
,
cuja pessoa

portava
o instrumento inibidor
no dia de sua apreensão.

Como é cediço, o crime previsto no art. 1
4
,
caput
, da Lei n. 10.826/2003,
por ser
de mera conduta e de perigo abstrato, configura
-
se apenas com o agir em desconformidade com a lei e para sua consumação,
e
exige

tão somente
a prática de qualquer das ações descritas no
mencionado dispositivo
:
“
portar, deter,
adquirir
, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar
”
, isso significando dizer que a prática de
qualquer desses
núcleos, ai
nda que isoladamente, configura
o crime analisado no vertente
recurso
.

Se isso não bastasse,
impõe-se registrar que o
auto de exame de eficiência
de arma de fogo e munições
(
ID
101852684
, p.
19/26
)
, apontou que
a pistola

marca
Norinco
calibre
9mm, de fabricação chinesa, curta, de repetição semiautomática
e
13
munições marca
Winchester
, do mesmo calibre,
apreendido
s
, era
m
capaz
es
de produzir tiros, mostrando-se,
pois,
eficiente
s
para causar lesão ou a morte de outrem.

Como é sabido
a
lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do
s
crimes
nela previstos
, exige
apenas a
probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

N
ão obstante
a alegação
de Thiago
Brauno
de que
a

pistola
e
as
munições não lhe pertenciam
, como foi dito
linhas volvidas
,
nada nesse sentido veio para estes autos, senão
a
sua singela
afirmação
,
desprovida de qualquer prova
, nem mesmo testemunhal,
que possa dar embasamento
à
tese de que o artefato
bélico

e as munições
encontrado
s
pelo
s
agentes público
s em posse de sua então companheira

não foi
a
dquirido

pelo apelante
,
eis
que
o fato de que
estava preso à época da apreensão é irrelevante, uma vez que
sua

prisão foi efetuada
apenas dez dias antes e, como
restou demonstrado linhas volvidas
, a arma foi adquirida em período anterior
.

Logo
, a versão
de
Thiago
Brauno
está isolada
nestes autos
, afinal, os policiais
civis
afirmaram
a
ocorrência dos fatos, dando conta de que a arma de fogo
e munições
fo
ram
apreendida
s
na
posse da
ex-
companheira
do apelante
que, à época, declarou que seu marido
; afirmando, outrossim,
as testemunhas,
que o recorrente
havia adquirido a arma e determinado que
Hadassa Vieira
a entregasse a terceira pessoa no dia dos fatos, motivo pelo qual
ela
portava naquela ocasião
.

E
, com base nesses elementos de convicção, resta induvidosa a ocorrência do crime de posse i
rregular
de arma de fogo e munições
de uso permitido
, sendo de rigor a manutenção
da
condenação
do
insurgente
.

A
propósito, a
cerca da matéria em debate, este é o posicionamento dest
e Tribunal
de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 E ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – 2. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM POLICIAL – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, PELO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU E DEPOIMENTO TESTEMUNHAIS– DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.
O delito previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, de modo que se configura com o cometimento de algum dos verbos nucleares do caput, independentemente da efetiva ocorrência de dano à incolumidade coletiva, sendo irrelevante para o aperfeiçoamento da tipicidade da conduta o fato da arma de fogo estar inapta. Precedentes
.

2. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através da confissão do réu, dos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas prestados, em ambas as fases da persecução criminal, inclusive do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do acusado, o qual declarou que, ao ser abordado, o apelante apresentava visíveis sinais de ebriedade, prova corroborada pelo Termo de Constatação de Embriaguez, que atesta a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, elementos que em conjunto a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.

3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 0000192-79.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 07/05/2022)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – ENUNCIADO CRIMINAL 11 - DELITO DE MERA CONDUTA – NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO – NÃO EXIGÊNCIA DA LESÃO EFETIVA AO BEM JURÍDICO – ENUNCIADO CRIMINAL 37 DO TJMT – POTENCIALIDADE LESIVA DAS ARMAS ATESTADA – JULGADOS TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico (TJMT, Enunciado Criminal 37).

“O fato
da
arma de fogo estar desmuniciada não torna o fato atípico, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência. (N.U 0002531-54.2018.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020);

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.” (TJMT,
Ap
11342/2018)

“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

(
TJMT
N.U 0002381-85.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021,
Publicado
no DJE 02/08/2021).

Destacamos

No
que diz respeito ao pedido subsidiário visando a redução da pena
-base
, infere-se que o juízo de primeiro grau a estabeleceu em
4 (quatro
)
anos e 6
(seis)
mese
s, ou seja, em2 (dois) anos
e 6 (seis) meses
acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

[...]

3.2. Dosimetria de pena do acusado Thiago
Brauno
Freitas
.

A
culpabilidade
do acusado foge à normalidade, vez que
e
indiscutível que premeditou o fato, pois, antes de ser preso pelo suposto envolvimento em crime de roubo, enterrou a arma de fogo no quintal de sua residência,
e
, posteriormente, contatou sua namorada, ora corr
é
, para que desenterrasse o objeto e o entregasse a um integrante da organização criminosa "Comando Vermelho", o qual, por sua vez, levaria o objeto para a capital deste Estado. Logo,
majoro sua pena em 10 (dez) meses
. Quanto aos
antecedentes criminais
, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 0027414-05.2016.8.11.0042), onde há duas guias executivas em desfavor do sentenciado,
majoro a pena em 10 (dez) meses
, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Existem informações desabonadoras relativas à
personalidade
e à
conduta social
do réu, sobretudo pelo seu envolvimento com a organização criminosa "Comando Vermelho", como acima referido, além do fato de que se encontrava recluso na penitenciária local promovendo o agenciamento da arma com o auxílio externo da corr
é
, a evidenciar sua personalidade voltada à prática criminosa e conduta incompatível com a paz social, assim,
majoro a pena em 10 (dez) meses
. Os
motivos
são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
não merecem maior reprovação. O delito não deixou
consequências
. A
v
í
tima
que é o Estado em nada contr
ibuiu para a conduta criminosa.

Desta forma,
fixo a pena-base do condena o em (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta)
d
ias-multa
.

Na segunda fase, constata-se que o réu possui
duas condenações criminais
, tendo sido urna delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante da reincidência delitiva e
majoro em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada
. Por outro lado, diante da confissão extrajudicial do réu, reconheço a circunstância atenuante do art. 65,
II
I, "
d
", do CP, e
diminuo em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada.

Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso. Portanto,
torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

3.3. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c an. 49 e seguintes todos do Código Penal,
fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época da condenação
.

3.4. Do regime.

(...)

No que toca ao acusado
Thiago
, o regime inicial de cumprimento da pena será o
fechado
, em conformidade com o art. 33, § 2°, "b", do Código Penal, vez que o acusado é
reincidente
e cometeu o presente delito durante o cumprimento de outra pena, logo não vislumbro adequado outro regime de pena.
[...].

(Sentença, ID
101852688,
p.
40/41
).

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta ao condenado deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie,
constata-se
do édito judicial acima parcialmente reproduzido, que foi negativada
inidone
amente
pelo sentenciante a circunstância judicial da culpabilidade, por entender que a conduta
de

Thiago
Brauno
transcendeu a normalidade, ao argumento de que houve premeditação quando enterrou a arma no quintal de sua residência. Contudo,
verifica-se que
a culpabilidade foi negativada com base em aspectos ínsitos ao tipo penal, pois essa circunstância judicial foi confundida com a culpabilidade inerente ao conceito analítico tripartido de crime, situação, essa, inadmissível, uma vez
o fato
do
apelante
enterrar a arma de fogo
é a própria conduta do crime, no sentido de
ocultar
o artefato bélico, portanto, é
componente da culpabilidade que integra o referido conceito.
Diante disso
, não serve como parâmetro orientador da fixação da sanção inicial.

Igualmente,
não há como analisar de maneira pejorativa a conduta social
de Thiago
Brauno
com base
no fato não confirmado de que ele integra
a
organização criminosa “
comando vermelho
” ou, ainda, porque iria entregar a arma
a
terceira pessoa “
faccionada
” àquela organização
, uma vez que
a
doutrina é praticamente uníssona no sentido de que
a
circunstância
judicial
da conduta social
caracteriza o modo de ser do indivíduo no meio em que convive, seu papel na comunidade como um todo, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, daí por que, na hipótese, não há elementos capazes de sustentar a aferição desse elemento octogonal
.

Da mesma forma, no que diz respeito
à personalidade de
Thiago

Brauno
, não se pode olvidar que a avaliação dessa variante exige a elaboração de laudo médico por profissional da área, exceto se for possível cercar-se, o juiz, de outras fontes tão seguras quanto o exame pericial adequado, capazes de indicar a presença de fatores positivos ou negativos de personalidade, como bondade, tolerância, simplicidade, solidariedade, maldade, agressividade, frieza, insensibilidade, desonestidade, entre outros, o que, evidentemente, não ocorreu na espécie, impossibilitando, assim, que esse vetor seja avaliado desfavoravelmente ao apelante, tal como preconiza a Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

No que respeito
à alegação de
ocorrência de

bis in idem
na aferição negativa dos antecedentes criminais e reconhecimento da agravante da reincidência, ao argumento de que o magistrado se utilizou do mesmo processo para avaliar as duas causas de exasperação de pena, é forçoso registar que não assiste razão
a Thiago
Brauno

.

Isso porque, n
o caso destes autos, depreende-se que
Thiago
Brauno
tinha duas condenações à época dos fatos
(31 de janeiro de 2019)
, a saber:

(
i)
Ação Penal n.
0031040-66.2015.8.11.0042
, na qual foi condenado à pena de
5
(
cinco
) anos
e 4
(
quatro
) meses
de
reclus
ão, pela prática do crime
de
roubo circunstanciado
,
com
trânsito em julgado
registrado em 19 de junho de 2017
;

e
(
ii
)
Ação Penal n.
0028980-52.2017.8.11.0042
, na qual foi condenado à pena de
6
(
se
is) anos
, 2 (dois) meses e 20 (vinte)
de
reclus
ão, pela prática do crime
de latrocínio tentado
, que transitou em julgado em
28
de
novembro
de 201
8
, cujas penas estão sendo executadas no Processo Executivo de Pena n. 2000061-79.2019.8.11.0064.

Destarte, agiu de forma correta o magistrado ao negativar os antecedentes
de Thiago
Brauno
, considerando, para tanto, a
primeira
condenação referente ao crime descrito no art.
157, § 2o, I e II, do Código Penal
, cuja sentença transitou em julgado no dia
19 de junho de 2017
. O mesmo o fazendo na segunda fase, quando considerou a condenação
pela
prática do crime descrito no
s

art
s
. 1
57
,
§ 3o e 14, II, do Código Penal,
cuja sentença transitou em julgado em
28 de novembro de 2018,
para agravar a pena do apelante
, na medida em que
é plenamente válido atribuir valoração negativa aos antecedentes; e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o agente tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no verbete n. 241 do Superior Tribu
nal de Justiça, segundo o qual: “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.
”
.

Por conseguinte,
afastadas a valoraç
ão
negativa atribuída aos vetores da culpabilidade, conduta social e personalidade
de Thiago
Brauno
,
permane
cendo, contudo, a aferição negativa dos ante
cedentes criminais, remanesce a necessidade de adequar o
quantum
relativo ao recrudescimento da pena na primeira fase da dosimetria.

Nesse ponto
, em que pese
existir
circunstância judicial desfavorável
que
justifique a fixação da pena-base acima do mínimo legal, tem-se que, na espécie, o acréscimo de
10
(
dez
) meses de reclusão aplicado
ao referido vetor pelo sentenciante
é desproporcional e, por isso, desatende a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime, motivo pelo qual a pena inicial deve ser readequada
.

E
mbora não
exista
critério estabelecido
acerca do
quantum
de aumento a ser utilizado na primeira etapa da dosimetria
, a jurisprudência entende adequado o aumento de 1/8 (um oitavo)
calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada, consoante se vê de julgado do Superior Tribunal de Justiça
assim ementado
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. Com efeito, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (
AgRg
no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
9/10/2020).

4.
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal
ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador
, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
.

Precedentes.

5. Na espécie, as instâncias ordinárias, em decorrência da valoração negativa da vetorial antecedentes, fixaram a pena-base do recorrente, pela prática do delito do art. 155, caput, do Código Penal, 4 meses acima do mínimo legal, o que equivale à fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador (e-STJ fl. 318), critério que não se revela desproporcional e se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
.
6. Agravo regimental não provido.

(
STJ

AgRg
no
AREsp
n. 2.121.268/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 16/8/2022.)
.
Destacamos

Em relação
à fração de aumento utilizada na segunda fase do cálculo dosimétrico,
a despeito de ser
imperioso reconhecer que o sentenciante não agiu com acerto, na medida em que não justificou concreta e adequadamente os motivos que o levaram a elevar a pena acima do mínimo recomendado, qual seja, 1/6 (um sexto), é fato que o magistrado realizou a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, não refletindo, portanto, no incremento da pena intermediária, que se manteve inalterada.

Dessa forma, com alicerce no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição
Federal
;
e, reconhecendo como lídima a necessidade de readequação da sanção fixada a
Thiago
Brauno
dos Santos
, passo a fazê-la da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando que foi mantida, neste voto, somente a avaliação negativa
dos antecedentes criminais
,
reduzo o
quantum
de recrudescimento, em razão da fundamentação supra,
e
fixo a pena inicial em
2
(
dois
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, que considero justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase,
compensadas a
atenuante
da confissão espontânea com a
agravante
da reincidência
, permanecendo a pena, nessa fase intermediária, em
2
(
dois
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, torno
-a
definitiva em razão da ausência de outras causas modificadoras de pena
.

Não obstante
a pena tenha sido fixada em
quantitativo

infe
rior a 4
(quatro) anos
e não excedente a 8
(oito)
anos, a aferição de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), bem como a reincidência do agravante recomendam a
manuten
ção do regime fechado, nos exatos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

No que tange ao pedido de exclusão da pena de multa imposta, é relevante registrar que é impossível a isenção do pagamento desse tipo de penalidade, tendo em vista que a aplicação de multa é obrigatória e cumulativa à privativa de liberdade, tal como determina o art. 1
4,

caput
, da Lei n. 10.826/2003
, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do postulante. Em casos que tais, cabe, tão somente, ao julgador, ao aplicar a pena de multa: obedecer
ao
limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multas, previsto no art. 49 do referido Codex, isso significando dizer que o magistrado deverá atentar-se para a capacidade econômica do acusado quando fixar o valor do dia-multa, nos ditames do § 1o do mencionado dispositivo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar à posta em debate neste tópico recursal, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
(...).
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
.

5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação.

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.026.736/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 27/5/2022.).
Destacamos

No que atine aos
benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao
dispor
”
que
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Depreende
-se,
portanto,
que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Hadassa Vieira
,

mantendo incólume a sentença condenatória.
De outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso de
Thiago
Brauno
Freitas
, para o fim de
readequar o
quantum
de exasperação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico em razão da incidência da valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais e,
de ofício
, afasto a aferição negativa dos vetores da culpabilidade, personalidade e conduta social, readequando sua
pena
final para

2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
,
regime
fechado

e
13 (treze) dias-multa
, mantendo, no mais, inalterados os termos da sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022